Tribunal: TJDFT
Processo: 0737728-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. ORDEM DENEGADA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e desobediência.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há excesso de prazo para a formação da culpa e se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso. Em suma, há que se observar a natureza e a complexidade do caso concreto. 3.1. O excesso de prazo que enseja constrangimento ilegal não se caracteriza tão somente pelo transcurso de determinado número de dias da prisão, sendo necessário o estudo de todo o contexto do processo, como a complexidade do feito, diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, em que se verificará se se trata de demora justificada ou desídia do juízo. Precedentes do STJ.
4. A tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente.
5. A prisão preventiva do paciente não foi decretada em fundamentos inidôneos ou abstratos, nem mesmo no clamor público, mas no risco real e concreto de reiteração delitiva. 5.1. A necessidade de garantia da ordem pública está presente, uma vez que há evidências de que o paciente é criminoso compulsivo, notadamente porque voltou a delinquir pouco tempo após sua saída do cárcere, a reforçar a necessidade da segregação cautelar para evitar a continuidade da empreitada criminosa.
6. Circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos.
7. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.